Tribunal: TRF3
Processo: 5001960-43.2021.4.03.6112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
15/1327)

5001960-43.2021.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001960-43.2021.4.03.6112

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: GABRIELA ZANONI DO CARMO

REPRESENTANTE: SIMONE DANIELA ZANONI

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: SIMONE DANIELA ZANONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DELGANHO - SP230189-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO DA SILVA RAMOS - SP281496-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. PRORROGAÇÃO POR DESEMPREGO. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 15, II E § 2o, DA LEI No 8.213/91. TEMA 1360 DO STJ. REJEIÇÃO DE TESE SUBSIDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da perda da qualidade de segurado do instituidor. A embargante alega omissão quanto à análise da prorrogação do período de graça por desemprego, bem como quanto à tese subsidiária de concessão de pensão por morte independentemente da manutenção da qualidade de segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da prorrogação do período de graça em razão de desemprego, nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.213/91; e (ii) se é possível a concessão de pensão por morte independentemente da manutenção da qualidade de segurado do instituidor.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão quando o julgado deixa de enfrentar tese relevante suscitada pela parte, capaz de, em tese, alterar o resultado da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o acórdão analisou a perda da qualidade de segurado com base no art. 15, II e § 4o, da Lei no 8.213/91, mas não enfrentou a tese de prorrogação do período de graça por desemprego, prevista no § 2o do mesmo dispositivo, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos nesse ponto para integração do julgado.

5. Para a prorrogação do período de graça, é indispensável a comprovação de desemprego involuntário, não sendo suficiente a mera ausência de registros na CTPS ou no CNIS, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1360, que admite outros meios de prova idôneos.

6. A tese subsidiária não merece acolhimento, pois a qualidade de segurado do instituidor constitui requisito indispensável à concessão da pensão por morte, não se confundindo com o cumprimento da carência, tratando-se de exigências autônomas e cumulativas.

7. A integração do julgado não altera a conclusão anteriormente adotada, permanecendo hígida a decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão a ausência de manifestação sobre a tese de prorrogação do período de graça por desemprego, nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.213/91. 2. A prorrogação do período de graça exige comprovação de desemprego involuntário por meios idôneos, não sendo suficiente a ausência de registros na CTPS ou no CNIS. 3. A qualidade de segurado do instituidor é requisito indispensável para a concessão da pensão por morte, não se confundindo com a carência.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC; art. 15, II, § 2o e § 4o, da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1360.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001960-43.2021.4.03.6112

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: GABRIELA ZANONI DO CARMO

REPRESENTANTE: SIMONE DANIELA ZANONI

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: SIMONE DANIELA ZANONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DELGANHO - SP230189-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO DA SILVA RAMOS - SP281496-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso (Id 354457143).

A embargante sustenta que a decisão foi omissa por não ter se pronunciado expressamente sobre: a (i) prorrogação do período de graça em razão do desemprego (art. 15, § 2o, da Lei no 8.213/91); independentemente da comprovação de ser involuntário; e (ii) o pedido subsidiário de direito à pensão por morte independente da manutenção da qualidade de segurado (Id 356469123)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em análise, assiste razão à parte embargante.

O v. acórdão, ao confirmar a perda da qualidade de segurado, fundamentou sua decisão na análise do art. 15, II e § 4o, da Lei no 8.213/91. Contudo, de fato, não se manifestou sobre a tese de prorrogação do período de graça por desemprego, prevista no § 2o do mesmo artigo, argumento expressamente levantado pela parte e que, se acolhido, poderia alterar o resultado do julgamento.

Assim, passa a fazer parte integrante do acórdão o seguinte trecho:

Para a prorrogação da qualidade de segurado por até 24 meses, é indispensável que o desemprego seja involuntário e devidamente comprovado por meios idôneos, não sendo suficiente, por si só, a mera ausência de registros na CTPS.

Cumpre destacar, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1360, segundo o qual, para fins de prorrogação do período de graça, nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.213/1991, o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social não constitui o único meio de prova da situação de desemprego, podendo ser suprido por outros elementos probatórios admitidos em direito, tanto na via administrativa quanto judicial. Todavia, é imprescindível a demonstração do desemprego involuntário, não sendo suficiente, para esse fim, a mera ausência de vínculos ou anotações na CTPS ou no CNIS.

Por fim, a tese subsidiária também não merece acolhimento, pois o art. 102 da Lei no 8.213/91 pressupõe o prévio preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício antes da perda da qualidade de segurado — situação não verificada no caso concreto.dispositivo

Posto isso, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para sanar as omissões apontadas, mantido no mais o acórdão.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. PRORROGAÇÃO POR DESEMPREGO. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 15, II E § 2o, DA LEI No 8.213/91. TEMA 1360 DO STJ. REJEIÇÃO DE TESE SUBSIDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da perda da qualidade de segurado do instituidor. A embargante alega omissão quanto à análise da prorrogação do período de graça por desemprego, bem como quanto à tese subsidiária de concessão de pensão por morte independentemente da manutenção da qualidade de segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da prorrogação do período de graça em razão de desemprego, nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.213/91; e (ii) se é possível a concessão de pensão por morte independentemente da manutenção da qualidade de segurado do instituidor.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão quando o julgado deixa de enfrentar tese relevante suscitada pela parte, capaz de, em tese, alterar o resultado da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o acórdão analisou a perda da qualidade de segurado com base no art. 15, II e § 4o, da Lei no 8.213/91, mas não enfrentou a tese de prorrogação do período de graça por desemprego, prevista no § 2o do mesmo dispositivo, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos nesse ponto para integração do julgado.

5. Para a prorrogação do período de graça, é indispensável a comprovação de desemprego involuntário, não sendo suficiente a mera ausência de registros na CTPS ou no CNIS, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1360, que admite outros meios de prova idôneos.

6. A tese subsidiária não merece acolhimento, pois a qualidade de segurado do instituidor constitui requisito indispensável à concessão da pensão por morte, não se confundindo com o cumprimento da carência, tratando-se de exigências autônomas e cumulativas.

7. A integração do julgado não altera a conclusão anteriormente adotada, permanecendo hígida a decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão a ausência de manifestação sobre a tese de prorrogação do período de graça por desemprego, nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.213/91. 2. A prorrogação do período de graça exige comprovação de desemprego involuntário por meios idôneos, não sendo suficiente a ausência de registros na CTPS ou no CNIS. 3. A qualidade de segurado do instituidor é requisito indispensável para a concessão da pensão por morte, não se confundindo com a carência.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC; art. 15, II, § 2o e § 4o, da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1360.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, mantido no mais o acórdão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão